Tribunal: TJSP
Processo: 1500771-20.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Tentativa. Violência real. Pena-base. Tratando-se de tentativa de roubo cometido com violência real, faz-se admissível moderado acréscimo na pena-base correspondente por conta da maior reprovabilidade da conduta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500771-20.2019.8.26.0621, da Comarca de Aparecida, em que é apelante WERISON DA
SILVA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso interposto por Werison da Silva Gomes para o fim de, mantida sua
condenação por infração à norma do artigo 157, caput, na forma do artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, reduzir as penas aplicadas para dois (2) anos e oito (8)
meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente aberto, mediante
as condições legais ordinárias a serem melhor especificadas em primeira instância, e
pagamento de seis (6) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no
mais, a sentença de primeira instância, comunicando-se de imediato ao juízo da
execução da pena para os devidos ajustes e para que proceda à devida transferência
do acusado ao regime aberto, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500771-20.2019.8.26.0621 -Voto no 12600
2
Apelação Criminal no 1500771-20.2019.8.26.0621
Comarca e Vara: 2a Vara Judicial da Comarca de Aparecida
Apelante: Werison da Silva Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.600
Apelação criminal. Roubo. Tentativa. Violência real. Pena-base.
Tratando-se de tentativa de roubo cometido com violência real, faz-
se admissível moderado acréscimo na pena-base correspondente
por conta da maior reprovabilidade da conduta.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Werison da Silva
Gomes em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 157, caput do Código Penal, aplicou-lhe a
pena total e definitiva de quatro (4) anos, seis (6) meses e treze (13)
dias de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
fechado, e pagamento de treze (13) dias-multa, arbitrados no patamar
legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por atipicidade
da conduta, pois nenhum bem jurídico foi lesado. Sucessivamente,
pede o afastamento da dupla exasperação da pena-base e,
finalmente, a isenção do apelante ao pagamento das custas
processuais (fls. 151-154).
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público nas duas instâncias pelo não provimento ao
apelo (fls. 161-163, 181-185).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500771-20.2019.8.26.0621 -Voto no 12600
3
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 2-3, 9-10, 11-13, 14-15) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Werison confessou a prática do delito em ambas as
fases, pese com narrativas ligeiramente diversas. Em solo policial,
disse que é usuário de cocaína, esclarecendo também que já foi
processado anteriormente por tráfico de drogas, tendo resolvido,
quando dos fatos, roubar para saldar a dívida que tem com um
traficante. Disse que usou uma faca para ameaçar a vítima e não
empregou violência (fls. 7).
Já em juízo, Werison disse que não ameaçou a vítima, nem
tocou nela, apenas mostrou a faca, com o que a vítima se assustou e
logo lhe deu a caixa de som. Disse que estava em uma bicicleta,
cerca de um metro distante da vítima e foi contido por outras pessoas
que o agrediram (mídia).
Tal confissão, de todo modo, não está isolada nos autos.
A vítima Ana Caroline Aparecida Neves de Oliveira narrou em
juízo que estava saindo da escola de sua filha e, ao entrar no próprio
automóvel, foi abordada por Werison, que a ameaçou com uma faca.
Disse que falou em voz alta que não tinha nada para lhe entregar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500771-20.2019.8.26.0621 -Voto no 12600
4
frase que algumas pessoas ouviram e o réu, com isso, fugiu, mas foi
adiante capturado. Contou que teve a mão machucada pela faca e
ficou muito traumatizada. Reconheceu o réu em sede policial como
agente do ilícito.
A testemunha Juliano de Sá Torres narrou, em juízo, que estava
no interior da creche realizando um trabalho, quando escutou a vítima
falar em voz alta que não tinha mais nada, então saiu e avistou o
acusado ameaçando a vítima (empunhando uma faca). Contou que
conseguiu contê-lo aplicando uma “gravata” (mídia). No mesmo
sentido a narrativa da testemunha Patricia Mara Neves de Oliveira,
que também estava no interior da creche e contou ter auxiliado
Juliano a conter Werison (mídia).
A testemunha Leandro Figueiredo, policial militar, contou, em
juízo, que a polícia foi acionada para comparecer ao local dos fatos; lá
chegando deparou-se com a vítima e o réu. Foram informados de que
o réu havia ameaçado a vítima com uma faca e subtraído uma caixa
de som.
A testemunha Pollyanna Gomes, esposa de Werison, não
testemunhou os fatos, apenas consignou que foi informada pela
polícia sobre a detenção dele, por envolvimento em uma tentativa de
roubo. Disse que, posteriormente, na delegacia, conversando com a
vítima, essa lhe informou que seu esposo havia tentado roubar seu
celular, mas não conseguiu. Por fim, disse que, quando o viu, ele
estava com o rosto machucado, com marcas de unhas (mídia).
Como se vê, a confissão formulada pelo apelante está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500771-20.2019.8.26.0621 -Voto no 12600
5
compatível com o narrado pelas testemunhas e pela vítima, não
havendo razão para se desacreditar de todos os envolvidos.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
O acusado não apenas confessou a autoria do crime, mas foi
ainda reconhecido pela vítima. Não há que se falar, assim, em
insuficiência de provas, pese não suscitada tal tese pela defesa.
Tampouco é o caso de se falar em atipicidade da conduta. Veja-
se que o acusado contou, ainda em sede policial, que é usuário de
drogas e tinha dívida com um traficante, razão pela qual resolveu
roubar, admitindo seu intento e a prática da grave ameaça exercida
com emprego de uma faca. No caso, o réu não propiciou a sua defesa
técnica a produção de meio algum de prova que confirmasse estar
ele, então, agindo sob coação moral de qualquer ordem.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, merecem reparos.
Na primeira fase do cálculo, o magistrado de primeiro grau
aplicou aumento de 1/6 em função do emprego de uma faca. Ocorre
que a Lei 13.653/2018, em vigor desde 23 de abril de 2018, revogou o
inciso I do parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal. Segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500771-20.2019.8.26.0621 -Voto no 12600
6
nova lei, cujo processo legislativo correu regularmente, somente o
emprego de arma de fogo enseja aumento de pena, excluindo-se,
como causa de aumento de pena, o emprego de armas brancas. Fica,
portanto, afastado esse incremento. Ainda na primeira fase, procedeu
o magistrado de piso outro aumento de 1/6, tendo por fundamento o
relato da vítima que narrou ter se ferido (na mão) com a faca
empunhada por Werison ― circunstância que, aliás, independe de
positivação por laudo direto de exame de corpo de delito ― , bem
como o fato da vítima ter ficado extremamente traumatizada. Bem
justificado, diante da violência real empregada pelo agente, esse
aumento pelas circunstâncias concretas mais reprováveis do caso.
Assim, ficam as penas, na primeira fase do método, em quatro (4)
anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante
da confissão espontânea, retornam as penas ao mínimo legal de
quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.
Na derradeira etapa, de rigor o reconhecimento da tentativa, tal
como denunciado inicialmente pelo Ministério Público e consoante
relatado pelas testemunhas. Veja-se que as testemunhas são
uníssonas no sentido de que Werison foi dominado por Juliano que
escutou a vítima Ana Caroline dizer, em voz alta, que não tinha nada
para entregar a ele, o que motivou a mobilização de Juliano e Patrícia,
eficazes em impedi-lo de consumar o delito. De rigor, portanto, a
redução das penas impostas em 1/3, considerado o iter criminis
percorrido e já esboçando uma inversão da posse do bem da vítima.
Ficam, portanto, as penas finais, consolidadas em dois (2) anos e oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500771-20.2019.8.26.0621 -Voto no 12600
7
(8) meses de reclusão, além do pagamento de seis (6) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
seria em tese o semiaberto, tendo por baliza não só o montante da
pena imposta, mas a gravidade da ameaça exercida com emprego de
uma faca, que chegou a lesionar a mão da vítima.
Considerando-se o tempo de prisão processual já efetivamente
cumprido pelo acusado, tal regime prisional deve mesmo ser alterado
para o inicialmente aberto, nos termos do artigo 387, parágrafo 2o do
Código de Processo Penal.
Inviável, em face da pena aplicada, a suspensão condicional da
pena privativa de liberdade que, aliás, também não tem como ser
substituída em face da própria natureza do ilícito, eis que cometido
com grave ameaça.
Por derradeiro, quanto ao pedido de isenção das custas
judiciais, observa-se que o acusado, beneficiário da assistência
judiciária, fica isento de pagar por cinco anos, caso não haja
modificação da sua situação financeira. Entretanto, ressalta-se que a
condenação ao pagamento das custas é de rigor e, caso se modifique
a sua situação econômica, será ele convocado a arcar com as
despesas do seu processo, prescrevendo o direito do Estado em
cinco anos. Logo, é na fase da execução da pena que deve ser
avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita, para fins
de isenção de custas processuais.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Werison da Silva Gomes para o fim de, mantida sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500771-20.2019.8.26.0621 -Voto no 12600
8
condenação por infração à norma do artigo 157, caput, na forma do
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, reduzir as penas
aplicadas para dois (2) anos e oito (8) meses de reclusão, a ser
cumprida no regime prisional inicialmente aberto, mediante as
condições legais ordinárias a serem melhor especificadas em primeira
instância, e pagamento de seis (6) dias-multa, arbitrados no patamar
legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância,
comunicando-se de imediato ao juízo da execução da pena para os
devidos ajustes e para que proceda à devida transferência do
acusado ao regime aberto.
Mazina Martins
Relator